Tribunal: TJBA
Processo: 8005558-65.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005558-65.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: GN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Advogado(s):JEONE RIBEIRO ARAUJO, BARBARA MARIA NOGUEIRA CUNHA FILHA, LUIS RAIMUNDO DA SILVEIRA ALVES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO APÓS CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por administradora de consórcio contra sentença que declarou a rescisão contratual por sua culpa, determinando a restituição integral e imediata dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa injustificada de liberação de carta de crédito após a contemplação de pessoa jurídica por lance. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) saber se a negativa de liberação do crédito baseada em restrições de sócios e terceiros é legítima frente à autonomia da pessoa jurídica; e (iii) verificar o cabimento da restituição imediata das parcelas e de indenização por danos morais à pessoa jurídica. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a conduta da administradora que aceita lance vultoso e, somente após, nega o crédito com base em critérios subjetivos. 5. Pelo princípio da autonomia patrimonial (art. 49-A do CC), a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, de modo que restrições creditícias destes ou de parentes não justificam o óbice à liberação do crédito à empresa que cumpre suas obrigações. 6. A rescisão por culpa exclusiva da administradora impõe a devolução imediata e integral das quantias vertidas, não se aplicando a tese da devolução após o encerramento do grupo. 7. O dano moral à pessoa jurídica (Súmula nº 227 do STJ) resta configurado quando a retenção indevida de capital de giro e a frustração da aquisição de bem necessário à atividade comercial atingem a sua honra objetiva e credibilidade no mercado. Adequação do valor fixado na origem, que não comporta redução. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A negativa injustificada de liberação de carta de crédito após contemplação por lance, fundamentada em restrições de sócios ou critérios subjetivos de risco não comprovados, configura inadimplemento contratual da administradora. 2. Verificada a culpa da administradora, a restituição dos valores pagos pelo consorciado deve ser integral e imediata." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 49-A; CPC, art. 373, II e art. 85, §11; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 11.795/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 227; TJ-RJ, Apelação nº 0830769-05.2023.8.19.0209, Rel. Des. João Batista Damasceno, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5007307-52.2022.8.08.0000, Rel. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005558-65.2022.8.05.0150, em que é apelante BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e apelado(s) GN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.